Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739259-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS. TENSÃO ELÉTRICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA. ANÁLISE EFETUADA DE FORMA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE OSCILAÇÃO OU QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS DIAS DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados/consumidores finais dos serviços de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CC. 3. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes. 4. As declarações anexadas à inicial pela autora foram produzidas de forma unilateral e por técnicos de empresas que fornecem assistência técnica a elevadores e equipamentos de segurança dos segurados, não se mostrando aptos a imputar os danos havidos à falha na prestação de serviços pela concessionária. Ademais, a requerida demonstrou que nos dias dos fatos não houve oscilação ou queda no fornecimento de energia, o que rompe o nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviços pela ré. Inexistente causa imputável à ré pelos danos nos aparelhos eletrônicos dos consumidores, não há responsabilidade desta em ressarcir a seguradora pelo valor destinado aos segurados. 5. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados aos segurados decorreram de falha na prestação dos serviços da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido de formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente. 6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 373, inciso II, do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelos tribunais de justiça do RJ, MS, PR e MT, no sentido de ser suficiente a farta prova documental produzida pelas seguradoras, da qual houve ampla oportunidade de defesa à parte recorrida, cabendo à segunda comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, a despeito do que dispõe o artigo objeto da divergência. Aduz que os relatórios técnicos e o relatório final do sinistro que instruíram a inicial são suficientes para a comprovação do efetivo dano e da causa deles. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030